Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCO. LEGALIDADE. INVALIDEZ PARCIAL. DOENÇA DEGENERATIVA. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não havendo elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, a concessão do benefício de gratuidade de justiça é medida que se impõe.

2. É legal a cláusula, redigida de forma clara e inteligível, que exclui da cobertura do seguro contratado, evento específico considerado para cálculo atuarial e definição do prêmio a ser pago aos segurados.

3. Comprovado por laudo pericial que o apelante não apresenta invalidez, incide a exclusão contratual e, consequentemente, o direito ao pagamento do seguro contratado.

4. Recurso conhecido e não provido.